Tribunal: TJPA
Processo: 0803919-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803919-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KATY RAQUEL PINHEIRO COSTA NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CHARLES MAX DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803919-60.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE:
KATY RAQUEL PINHEIRO COSTA NEVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
JHONATA GONCALVES MONTEIRO
-
OAB/PA 29.571

AGRAVADO

CHARLES MAX DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
JACQUELINE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 27.995

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEFERIDOS PARA O FILHO MENOR FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MINIMOS VIGENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 1.500,00 –– NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Ainda é muito controvertida a capacidade econômica do recorrente, bem como a necessidade do menor, de modo que, não se justifica, neste momento processual, a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida.

2 - Recurso conhecido e não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KATY RAQUEL PINHEIRO COSTA NEVES DE OLIVEIRA,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório de id. 18531655, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua
,
que DEFERIU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR (14 anos de idade) DO EX-CASAL, NO VALOR DE 50% do SALÁRIO MINIMO VIGENTE,

nos autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS, processo n°
0804326-48.2024.8.14.0006, proposta pela Agravante em desfavor do Agravado.

Em breve histórico, em suas razões recursais de id. 18531649, a parte Agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que o alimentante possui plenas condições econômico-financeira de contribuir com alimentos provisórios no valor R$ 1.500,00, uma vez que reside em Portugal e aufere renda de 1.100 Euros (R$ 5.967,14).

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de majorar de 50% do salário-mínimo vigente para R$ 1.500,00, os alimentos provisórios fixados em favor do filho do ex-casal.

Contrarrazões ofertadas no id.

21194732, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 21681090, onde manifestou-se pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca dos alimentos provisórios, fixados em favor do filho menor da recorrente (T.M.P.N.O. nascido em 19/02/2010), em 50% do salário-mínimo vigente no País.

A recorrente se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser majorado para R$ 1.500,00 que melhor atende as necessidade do alimentado, com despesas de educação, lazer, cultura, vestimenta e atividades extracurriculares típicos da faixa-etária, além de estar dentro da capacidade econômica do alimentante.

Após acurada análise dos autos adianto que neste momento processual, não foram comprovados os argumentos levantados pela parte recorrente.

Mister ressaltar que os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC.

Neste sentido, a obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, uma vez que deve ser avaliada a real necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante.

De acordo com o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Com a medida, visa-se sempre a manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua ao binômio necessidade-possibilidade. Até que haja uma melhor instrução probatória, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia no importe pretendido, bem como as reais despesas do alimentado, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida.

Os documentos apresentados em sede recursal, não é possível identificar elementos de convicção que evidenciem as atuais despesas do alimentando e nem os real capacidade financeira do alimentante, para justificar a majoração do valor dos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo da origem.

Neste sentido, ainda é muito controvertida a capacidade econômica do Agravado, uma vez que consta nos autos a informação de que reside em outro País (Portugal), tendo de arcar com os gastos de sua alimentação, moradia, transporte e saúde, além de ainda suportar as despesas de condomínio do imóvel onde o menor reside com sua genitora, no Brasil.

Portanto, diante da ausência de parâmetros para se auferir a real capacidade econômica-financeira do alimentante, resta inviável a majoração de alimentos em sede antecipatória, ainda que se venha a comprovar a necessidade da alimentada.

Isso importa dizer que, em sede de cognição sumária, efetivamente não há como autorizar a alteração das verbas alimentares pretendidas, porquanto necessária a maior dilação probatória, o que se dará pelo Juízo singular e a partir da coleta dos elementos que sopesarão tanto as necessidades, quanto as possibilidade, oportunizando-se o contraditório.

Não se perca de vista que a decisão que arbitrou os alimentos provisórios, se deu em sede de liminar, pendente ainda de instrução probatória, momento em que será oportunizada a ampla defesa, para melhor fixação do encargo alimentar, com a demonstração efetiva da possibilidade do alimentante e das necessidades do alimentando.

Portanto, em que pese os argumentos contrários a decisão combatida, a reforma dos alimentos provisórios fixados exige a submissão do presente recurso ao crivo do contraditório e ampla defesa, devendo tal prestação permanecer no patamar já estabelecido.

E isso até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, para o qual possa o julgador proferir decisão com segurança e através de um juízo de certeza e não presunção, tudo em respeito ao princípio da preservação dos interesses dos menores.

Destaco ainda que o caráter provisório da decisão interlocutória é passível de alterações - máxime diante de outros consectários que, no decorrer do processo, possam robustecer os elementos norteadores que influenciarão na prudente percepção do julgador, e após avaliação venham a se tornar mais propícios aos interesses do menor.

Portanto, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024